Tribunal: TJSP
Processo: 2077788-61.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Ação rescisória – Acórdão proferido em ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de nulidade de cláusula contratual – Contrato de Consórcio – Discussão acerca da retenção de parcela de tarifa de permanência - Decisão que não viola coisa julgada ou literal disposição legal – Não ocorrência de erro de fato - Inviabilidade do pleito rescisório reconhecida - Ação julgada improcedente.